Tribunal: TJSP
Processo: 2154513-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Paciente e outros dois agentes presos em flagrante na posse de maconha dividida em 8 "tijolos" (2.996,45g) e 5 porções menores (254,04g) – Pedido de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para a formação da culpa – Alegação que não merece acatamento – Não demonstração de atuação morosa da Magistrada que

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Paciente e outros dois agentes presos em flagrante na posse de maconha dividida em 8 "tijolos" (2.996,45g) e 5 porções menores (254,04g) – Pedido de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para a formação da culpa – Alegação que não merece acatamento – Não demonstração de atuação morosa da Magistrada que preside a instrução em Primeiro Grau e que vem conduzindo a causa com a celeridade possível, tomando as medidas necessárias para a colheita das provas – Ordem denegada.